Tribunal: TJMT
Processo: 0001668-11.2015.8.11.0030
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001668-11.2015.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA MARIA SOUZA DA SILVA - CPF: 980.279.131-87 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), STEPHANIE GABRIELA REAL DA SILVA - CPF: 018.335.391-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE VERBAS FUNCIONAIS – PLEITO DE FGTS E PROGRESSÃO FUNCIONAL E IMPLEMENTO DE RETROATIVO E VERBAS SALARIAIS E FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS VENCIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER APENAS FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE FGTS E VERBAS SALARIAIS E PRESCRIÇÃO DA PROGRESSÃO INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – TESE DE FÉRIAS E TERÇO DEVIDAMENTE PAGOS E PRESCRIÇÃO DE PARTE DO PEDIDO PELA PARTE PROMOVIDA – TESE DE VERBAS DEVIDAS PELA PROMOVENTE – FGTS INDEVIDO – SERVIDOR PÚBLICO – VERBAS SALARIAIS NÃO DISCRIMINADAS – PEDIDO GENÉRICO – DESCABIMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – NÃO INSURGÊNCIA A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PLEITO DE PROGRESSÃO E RECEBIMENTO RETROATIVO PRESCRITO – FÉRIAS VENCIDAS – PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA – MARCO INICIAL – APOSENTADORIA DO SERVIDOR – DIREITO SOCIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS – VERBAS DEVIDAMENTE PAGAS – EXTRATO DE PAGAMENTO JUNTADO COM A INICIAL – AUSÊNCIA DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais. Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor, não fazendo jus ao enquadramento e verbas retroativas.

Não havendo pedido específico e nem quantificação de quais verbas salariais e diferenças salariais a que se refere a parte promovente, há que se julgar improcedente o pedido, por se tratar de pedido genérico.

O servidor público estatuário não faz jus ao recebimento de verbas relativas a FGTS, por se tratar de regime diferenciado, relativo ao funcionalismo público assim optante.

O prazo prescricional em se tratando de férias vencidas, conforme Superior Tribunal de Justiça, tem como marco inicial a aposentadoria do servidor público, por se tratar de direito social.

Entretanto, havendo comprovação do pagamento das férias e terço de férias reclamados, conforme extrato de pagamento juntado pela própria parte promovente com a inicial, há de se julgar improcedente o pleito inicial.

Sentença reformada.

Recurso da parte promovida provido e da parte promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a prescrição do direito à progressão e, no mérito, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas quanto para reconhecer direito ao recebimento de férias e terço de férias, julgando improcedente o pleito de FGTS, verbas salariais e passivo de enquadramento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos aduzidos à inicial, consequentemente, extingo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento das férias vencidas mais um terço, do período aquisitivo de 22.09.2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurada em procedimento de cumprimento de sentença.
Os valores a serem percebidos devem ser corrigidos desde a data em que deveria ter ocorrido cada pagamento com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E (índice de preços ao consumidor amplo especial), bem como deve incidir juros de mora de 1% ao mês desde o dia do vencimento.

Em razão da sucumbência recíproca, determino o pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, pro rata.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais, haja vista o que dispõe o art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que restou demonstrado que faz jus ao recebimento do FGTS, no período em que era empregado público regido pela CLT, ao pagamento das diferenças salariais concedidas aos demais servidores com base no INPC, às diferenças salariais devidas pela não aplicação no tempo e modo as disposições contidas na Lei n° 984/2006, haja vista que se trata de uma relação de trato sucessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o direito a todos as verbas requeridas.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a prescrição do pedido de férias e terço relativo ao período de 2009/2010, uma vez que prescrito, bem como para reconhecer que houve o devido pagamento das férias e terço relativos aos períodos de 2010/2011 e 2011/2012 foram devidamente pagos, conforme documentos juntados, os quais comprovam o pagamento do período de 2010/2011 em 06/2012 e do período de 2011/2012 em 07/2013.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a prescrição do pedido de férias e terço relativo ao período de 2009/2010, uma vez que prescrito, bem como para reconhecer que houve o devido pagamento das férias e terço relativos aos períodos de 2010/2011 e 2011/2012.

Houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público declinou de manifestar-se quanto ao mérito, por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conforme anteriormente relatado, ambas as partes Recorreram, sendo a parte promovida para julgar improcedente a pretensão, pois parte do pedido de férias estaria prescrito e a outra parte fora devidamente paga; a parte promovente para ver reconhecidas todas as verbas requeridas, repise-se, FGTS, diferenças de verbas salariais, enquadramento e retroativo, os quais não foram concedidos, mantendo-se o direito de férias e terço de férias reconhecidos.

Importa destacar que o recurso da parte promovente é breve e genérico, pois apenas se limita a sustentar que possui direito ao recebimento de tais verbas sem sequer rebater os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem para reconhecer a prescrição do enquadramento e retroativo, assim como julgar improcedente os demais pedidos.

DA PRESCRIÇÃO DAS FÉRIAS 2009/2010

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a prescrição do pedido de férias e terço relativo ao período de 2009/2010.

Sem razão a parte promovida. Isso porque, conforme precedentes da Corte Superior, a contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização por férias não gozadas e seu terço constitucional, tem início com o ato da aposentadoria do servidor.

A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REVISÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. ART. 21 DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O aresto recorrido foi claro e dirimiu a controvérsia fundamentadamente, não havendo violação ao artigo 535 do CPC.

2. É inadmissível o recurso especial se o dispositivo legal apontado como violado não fez parte do juízo firmado no acórdão recorrido e se o Tribunal a quo não emitiu qualquer juízo de valor sobre a tese defendida no especial (Súmulas nos 282 e 356/STF).

3. Mera alegação de violação a dispositivo legal, sem fundamentação, não autoriza a admissibilidade do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

4. O termo inicial para contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização de férias não gozadas, é a data da aposentadoria. Precedentes.

5. Em sede de recurso especial, não cabe ao STJ verificar os elementos circunstanciais dos autos para concluir se houve ou não sucumbência recíproca. Súmula 7/STJ.

6. Recursos especiais conhecidos em parte, e, nessa parte, provido o de Everaldo da Silva e não provido o do Estado da Bahia. (REsp 1322857/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDO. 1. Todas as questões postas em debate foram efetivamente decididas pelo Tribunal de origem, não tendo havido vício algum que justificasse o manejo dos Embargos Declaratórios. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que tanto o Servidor aposentado quanto aquele em atividade fazem jus à indenização por férias não gozadas, uma vez que deixaram de usufruir, no período adequado, seu direito a férias por vontade da própria Administração. 3. A própria Administração optou em privar o Servidor por período superior ao permitido na legislação estadual do gozo de suas férias anuais, comprometendo sua saúde e desvirtuando a finalidade do instituto. Assim, embora ainda se possa desfrutar do direito, não se pode negar que a saúde física, psíquica e mental do Servidor ficou afetada, sobretudo pela quantidade de períodos acumulados em prol da Administração, devendo, portanto, ser indenizado. 4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não tendo a Administração negado expressamente o direito pleiteado pelo Servidor, o termo inicial do prazo prescricional para pleitear férias não gozadas se inicia somente por ocasião da aposentadoria, mesmo que ele ainda se encontre em atividade. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO DE JANEIRO desprovido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 684.444 - RJ (2015/0081541-8) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PUBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. INATIVIDADE. CONVERSÃO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. NÃO IMPLEMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pretende a parte recorrente a reforma da sentença de procedência nos autos da ação em a parte recorrida busca a conversão em pecúnia de férias não gozadas quando em atividade e do terço constitucional, sob o argumento da ocorrência da prescrição do fundo de direito. 2. O termo inicial da prescrição quinquenal do direito de postular a conversão em pecúnia de férias e 1/3 proporcionais não usufruídas quando em atividade é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Assim, não há que se falar em prescrição, pois não transcorrido o prazo prescricional de cinco anos. 3. Assim, havendo a sentença do Magistrado a quo esgotado corretamente a questão, é de ser mantida, por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71006826457, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 26/07/2017)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS E TERÇOCONSTITUCIONAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 1. É viável o pagamento de férias em forma de pecúnia a servidor público que adquiriu período e não usufruiu, não obstante ausência de previsão legal. Inteligência de norma constitucional em seu artigo 39, § 3o, estendendo aos servidores públicos o direito social a férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. 2. A impossibilidade de fruição das férias permite a incorporação deste direito ao patrimônio jurídico do servidor, tornando viável sua conversão em pecúnia em razão da aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. 3. O direito reconhecido não pode ser condicionado à prévia formulação de pedido administrativo. 4. Orientação que rende homenagem aos princípios da isonomia, moralidade e vedação ao enriquecimento ilícito do Estado. 5. Valor da indenização calculado com base na última remuneração percebida pelo servidorantes da inativação. 6. Declaração de não-incidência de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário sobre as parcelas, em face do seu caráter. 7. Termo inicial da prescrição é a data do afastamento do servidor, segundo o entendimento do STJ. 8. Precedentes do TJRS,do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma: RI no. 71004521381, RI no. 71004531950 e RI no. 71004066403. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71006732697, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 27/04/2017)

Portanto, não tendo havido aposentadoria do serviço, pode-se perfeitamente discutir e cobrar férias vencias e supostamente não pagas, por se tratar de direito social.

Rejeito a preliminar de prescrição.

DO PEDIDO DE FGTS

Alega a parte promovente que faz jus ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de serviço, razão que não lhe assiste, pois como destacado acima, se trata de reiteração de pedido sem atacar o fundamento utilizado pelo magistrado de origem.

Cito os fundamentos apresentados pelo magistrado de origem, os quais formaram sua convicção:

a) condenar o réu no recolhimento e na liberação dos depósitos do FGTS devido a parte autora, durante todo vínculo laboral.

Em análise dos documentos juntados pela parte autora, verifico que essa se tornou servidora efetiva, à fl. 10 – PDF, haja vista que havia sido aprovada em processo seletivo na data de 05.09.2005.
Dessa forma, verifica-se que através do referido ato a requerente passou a ser regida pelo regime estatutário, razão pela qual não há que se falar em direito ao recolhimento e liberação de FGTS.

Assim, improcedente é o pedido autoral.

Portanto, houve a devida justificativa de que servidor público empossado e exercente cargo que se disciplina por regime estatutário não faz jus ao recebimento de FGTS, por incompatibilidade. Em recurso a parte promovente sequer ataca tais fundamentos, não traz qualquer violação a preceito legal ou jurisprudência que lhe assista, se limitando a requerer, novamente, pedido rejeitado de forma fundamentada.

DO PEDIDO DE VERBAS E DIFERENÇAS SALARIAIS

Tal pedido é o mais completamente descabido dos pedidos, uma vez que sequer houve indicação do embasamento de tal pedido, não houve justificação de quais verbas seriam essas e relativas a quais períodos, fato devidamente justificado na origem:

b) condenar a pagar corretamente o salário devido a parte autora, aplicando as disposições do art. 290 do CPC.

A parte autora não específica qual seria o salário devido e quais seriam as condições para a fixação do mesmo, isto é, trata-se de pedido genérico.
O pedido há de vir expresso na inicial, não podendo a parte pretender que o Juízo estabeleça os fundamentos jurídicos para o estabelecimento do salário devido, sem a demonstração de parâmetros, sob pena de ofensa ao princípio dispositivo.

Assim, a medida a ser imposta é a improcedência do pedido.

Em recurso a parte promovente sequer ataca tais fundamentos, não traz qualquer violação a preceito legal ou jurisprudência que lhe assista, se limitando a requerer, novamente, pedido rejeitado de forma fundamentada, sem esclarecer os vícios expostos pela sentença.

DO PEDIDO DE PROGRESSÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS

O peido recursal se limita a alegar que faz jus a tais direitos porque se tratam de obrigações de trato sucessivo e, assim, não prescreve. Todavia, não taca os fundamentos utilizados na sentença que devidamente apresentou divergências de posicionamento e justificou de forma detalhada se tratar de prescrição de fundo, do direito, porque não houve reclamação desde a reestruturação da carreira.

Cito na íntegra, por devidamente coerente, a fundamentação utilizada pelo magistrado de origem:

c) no pagamento das diferenças salariais, pela não aplicação das disposições da lei 984/2006.

Inicialmente é importante destacar que o art. 1o do Decreto n. 20.910/32 afirma que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Alega a requerente que a Lei Municipal n. 984/2006 estabeleceu que o vencimento básico do agente de saúde com 05 (cinco) anos, deveria receber como se estivesse no nível 02, classe E.

Conforme se verifica o pedido da requerente tem por objetivo o reconhecimento do direito de progressão trazido pela Lei Municipal n. 984/2006.
A modificação nos cargos e carreiras no Município de Nobres/MT ocorreu em 01/03/2006, quando entrou em vigor a Lei Municipal n. 984/2006.

Considerando-se que o Município praticou ato pontual e identificável no tempo - modificação de carreira, nova nomenclatura, e reposicionamento dos servidores - cabia à autora, nos cinco anos seguintes, reclamar as irregularidades apontadas.

Neste aspecto, é preciso considerar que a reestruturação da carreira aconteceu em março de 2006 e esta demanda foi proposta em 22/09/2015.

Malgrado exista dissenso entre o que atinge apenas as prestações anteriores a cinco anos da propositura da ação - as denominadas parcelas de trato sucessivo - e o que atinge o chamado 'fundo de direito', não há dúvida de que, ao modificar a carreira da servidora em virtude do Novo Regime Jurídico, o Município de Nobres praticou ato pontual e facilmente identificável no tempo.

Na hipótese de prestações periódicas, tais como vencimentos, devidas pela Administração, não ocorrerá, propriamente, a prescrição da ação, mas, tão-somente, a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos de seu ajuizamento. Nesse caso, fala-se em prescrição de trato sucessivo, já que, continuamente, o marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação se renova.

Bem diverso é o tratamento dado à chamada prescrição de fundo de direito, em relação à qual não há a renovação do marco inicial para ajuizamento da ação. Destarte, uma vez determinado o momento em que a Administração incorre em dívida com o administrado, a partir daí, inicia-se o cômputo do prazo prescricional.

Indispensável, portanto, sabermos distinguir as hipóteses de incidência de uma e outra espécie de prescrição, já que há consequência jurídica diversa.

“Fundo de direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc. Assim, se, por exemplo, a pretensão do autor consistir no reconhecimento de um enquadramento, está-se diante de um pedido pertinente a uma situação jurídica fundamental. Dessa pretensão decorrerá, naturalmente, efeitos pecuniários, porém, não constituem esses efeitos a base do pedido. A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz respeito a quantum, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do artigo 3o do Decreto no 20.910/32. (RE no 110.419/SP).

Torna-se claro, portanto, que pleitear a concessão de reposicionamento e a respectiva modificação de proventos não se trata de colher os efeitos ou reclamar diferença de situação jurídica já reconhecida, mas de direito à modificação com relação a situação jurídica fundamental, qual seja, a situação referente à posição obtida na carreira em razão de reestruturação.
Por certo, no momento em que foi modificada e Lei e houve sem esclarecimento em que nível da carreira fora posicionada a parte autora, foi praticado ato inequívoco da Administração quanto à relação jurídica fundamental e nasceu para a parte autora o direito de pedir, administrativa ou judicialmente a correção da suposta ilegalidade.

Contudo, nada foi pleiteado nos cinco anos seguintes.

Assim, a medida a ser imposta é o reconhecimento da prescrição e, consequentemente a improcedência do pedido de progressão.
d) no pagamento do passivo gerado pela não enquadramento da parte autora, no percentual de 4,5%, na lei 984/2006

Alega a requerente que faz jus ao acréscimo na sua remuneração de 4,5% a cada triênio.

Dispõe o art. 17 da Lei Municipal n. 984/2006:

Art. 17. A remuneração dos servidores do quadro de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal, cujo montante seja superior ao estabelecido no anexo II desta Lei, para o respectivo cargo, é transformado em subsidio, com valor igual ao resultado da soma dos respectivos vencimentos básicos e das demais parcelas remuneratórias permanentes, instituídas e concedidas nos termos da lei. §1o Aos servidores efetivos de que trata o caput, fica assegurado a cada triênio do aniversário de suas respectivas posses, o acréscimo de 4,5% (quatro e meio), desde que atendida as exigências estabelecidas no art. 11 da Lei.

Conforme se verifica, para fazer jus ao recebimento deveria a parte autora progredir da carreira.

Ocorre que, conforme exposto no item anterior, não restou reconhecido o direito de progressão da requerente, haja vista o reconhecimento da prescrição de fundo de direito.

Assim, improcedente é o pedido autoral.

Portanto, a sentença apresenta devida fundamentação não atacada, se tratando o recurso de mera reiteração.

A despeito da tese de obrigação de trato sucessivo, destaco que esta Turma Recursal, amparada em precedentes do STF, tem constantemente decidido que verbas e direitos devidos a partir da reestruturação da carreira são fulminados pela prescrição no pano de fundo, no próprio direito, como tem sido com as verbas decorrentes de URV.

O C. STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira
faz cessar o direito
ao recebimento das diferenças salariais.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.

Nesse sentido, cito o entendimento fixado no citado Recurso Extraordinário:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno)

Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.

Nesse sentido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA No 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA No 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei no 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira"
(RE no 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada no 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial. (REsp 1268004/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO.
1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença nesse aspecto.

DAS FÉRIAS E DO TERÇO DE FÉRIAS

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer que houve o devido pagamento das férias e terço.

Alegou que os extratos salariais juntados com a inicial comprovam que houve o pagamento das férias e do terço de férias, pois houve o devido pagamento das férias e terço relativos aos períodos de 2010/2011 e 2011/2012.

De fato, em consulta aos extratos juntados com a inicial, é possível verificar, tal como informado pela parte promovida a identificação do pagamento das verbas relativas às férias e terço de férias, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe quanto a todos os pedidos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021